Tribunal: TJDFT
Processo: 0733314-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733314-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ANDROCZEVECZ SILVA APELADO: PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Verifico que o recurso do apelante foi protocolado sem o devido preparo, porquanto a guia de custas (ID 66271447) não se coaduna com o pagamento do preparo recursal. Constatada a irregularidade, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o preparo recursal, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo o preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator